Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719156-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Joel Anisio Assad de Souza Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 13665016 e reiterado no Id. 14167079 o Distrito Federal noticiou o cumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator às fls. 1-7 (Id. 11276109) e requereu a revogação das medidas coercitivas anteriormente determinadas. A tutela liminar foi parcialmente deferida para ordenar ao Distrito Federal que a) se abstenha de proceder ao desconto do valor correspondente à alíquota do Imposto de Renda (IRPF) sobre o valor dos proventos de aposentadoria recebidos pelo recorrente, a partir da publicação da decisão; e b) acrescente nos contracheques do recorrente informação clara e visível a respeito da fruição da referida isenção. O Distrito Federal foi intimado aos 18 de setembro de 2019, de acordo com a certidão à fl. 1 (Id. 11468781). O recorrido ofereceu contraminuta ao agravo de instrumento às fls. 1-4 (Id. 11685345), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. O recorrente requereu a adoção das seguintes providências (fls. 1-2, Id. 12152022): a) a intimação do recorrido para que cumpra a decisão liminar, por meio de folha de pagamento suplementar; b) a cominação de multa por descumprimento; e c) que a referida ordem seja também enviada para a Gerência de Aposentadorias e Pensões/DIAP/COAP/SUGEP da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em seguida, o Distrito Federal se manifestou às fls. 1-2 (Id. 13351477) para justificar o não cumprimento das decisões proferidas nestes autos. Sobreveio nova manifestação às fls. 1-8 (Id. 13377572) para requerer: a) o esclarecimento quanto ao alcance e à eficácia da tutela antecipada para que seja especificado se consiste em suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou adiantamento da isenção; b) que as decisões anteriores sejam cumpridas; e c) que seja expedido ofício à Gerência de Aposentadorias e Pensões/DIAP/COAP/SUGEP da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federeal, na pessoa da Sr.a Glenda Lúcia de Souza Vaz, matrícula no 151.243-9, ou sua substituta eventual. A derradeira decisão referidas às fls. 1-2 (Id. 13392055) examinou os requerimentos acima mencionados e fixou as seguintes ordens: a) a certificação do cumprimento do mandado de verificação determinado na forma da decisão de fls. 1-2 (Id. 13054873); b) o cumprimento integral das determinações contidas na decisão de fls. 1-2 (Id. 13054873), considerando o dia 18 de setembro de 2019 como marco temporal inicial para o cumprimento das obrigações impostas ao Distrito Federal; e c) após o cumprimento do mandado de verificação respectivo, o envio de cópia dos autos do processo ao Ministério Público para adotar providências na órbita penal em virtude da eventual prática de crime de desobediência, sem prejuízo da imediata execução da multa previamente imposta. É a breve exposição. Decido. A petição de fls. fls. 1-8 (Id. 13665016), reiterada às fls. 1-2 (Id. 14167079), noticia, em síntese, que o Distrito Federal cumpriu a ordem judicial que isentou o agravante do recolhimento da exação tributária decorrente do IRPF, bem como que não houve dolo em relação ao atraso na efetiva implementação da tutela deferida ao recorrente. A implementação do Sistema de Automação Judicial (SAJ) no âmbito da Procuradoria do Distrito Federal (PGDF), apesar de não justificar a ausência de imediato atendimento à decisão liminar, certamente colaborou com o atraso no cumprimento das ordens judiciais prévias. A justificação para a demora revela também a ausência de dolo dos Doutos Procuradores e dos demais servidores públicos, respectivamente, em relação à demora no cumprimento da medida judicial. Convém ressaltar, aliás, que assim que o Distrito Federal teve ciência da primeira decisão, comunicou aos órgãos da Administração Pública a necessidade de cumprimento imediato da decisão judicial. Essa situação, portanto, demonstra a inexistência de vontade consciente no sentido de dificultar o cumprimento da decisão judicial. De fato, a alteração do sistema eletrônico em referência interfere no fluxo e no gerenciamento de informações cruciais endereçadas ao Distrito Federal, situação que pode mesmo causar atraso justificável no cumprimento das medidas impostas ao refererido ente. Verifica-se que o ente político, por meio do seu corpo jurídico de Procuradores, esforçou-se na tarefa de comunicar aos órgãos internos competentes a necessidade de efetivação das alterações necessárias na folha de pagamento, com destaque para os documentos referidos no Id. 13351479 e no Id. 13665017. No que diz respeito ao cumprimento da decisão liminar, observa-se que o Distrito Federal, de fato, promoveu o pagamento do valor descontado indevidamente, por meio de folha de pagamento suplementar (fl. 3, Id. 13665019), tendo ordenado a imediata paralisação do desconto do valor referente ao Imposto sobre a Renda retido na fonte (fls. 10-11, Id. 13665027). Por essa razão, a manutenção da aplicação de multa e das demais medidas coercitivas revela-se desnecessária, uma vez que o fator imperativo foi suficiente para incentivar o trâmite do procedimento administrativo interno de cumprimento da decisão judicial em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado às fls. 1-2 (Id. 14167079) para revogar as medidas coercitivas anteriormente deferidas. Cientifique-se imediatamente o douto Órgão Ministerial a quem fora enviada a notícia sobre a anteriormente afirmada desobediência, para a devida ciência a respeito da presente decisão. Operada a preclusão, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator